Tribunal: TJPA
Processo: 0810525-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810525-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MAXIMO MOURA LIMA, JOSE MARIA CAVALCANTE, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
RECURSO INTERPOSTO POR

TERCEIRO
. SEM LEGITIMIDADE PARA INTERVIR NO FEITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Fernando Gomes da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal. O recurso originou-se em execução fiscal promovida pelo Município de Belém contra José Maria Cavalcante, na qual houve a arrematação de imóvel por Máximo Moura Lima, que posteriormente cedeu os direitos sobre o bem ao agravante por meio de procuração irrevogável e irretratável. Após manifestar desistência da arrematação, Máximo Moura Lima pleiteou a restituição dos valores pagos, sem reconhecer a cessão realizada. O agravante buscou sua inclusão na execução fiscal, alegando legítimo interesse, pedido este indeferido pelo juízo de origem e mantido pelo relator em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a cessão de direitos sobre o imóvel arrematado confere ao agravante legitimidade recursal para impugnar decisões proferidas nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, somente a parte vencida, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público possuem legitimidade para interpor recurso. O agravante não figura como parte na execução fiscal nem demonstrou prejuízo jurídico concreto que justifique sua atuação como terceiro prejudicado.

4.A mera cessão de direitos sobre o imóvel objeto da arrematação não configura, por si só, interesse recursal apto a permitir a interposição do agravo, especialmente diante da ausência de comprovação de que a relação jurídica discutida nos autos atinge diretamente os direitos do agravante.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a legitimidade recursal deve ser demonstrada por meio da comprovação de interesse jurídico concreto, não sendo suficiente a mera expectativa de direito sobre o bem objeto da controvérsia.

6.Eventual direito do agravante deve ser perseguido por via própria, não podendo ser discutido nos autos da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A cessão de direitos sobre imóvel arrematado em hasta pública não confere ao cessionário legitimidade recursal para impugnar decisões nos autos da execução fiscal, salvo demonstração de prejuízo jurídico concreto.

2.A legitimidade recursal exige que o recorrente seja parte vencida ou terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, não sendo suficiente a mera expectativa de direito.

3.Questões relativas à validade ou eficácia da cessão de direitos devem ser discutidas em ação própria, não cabendo sua apreciação nos autos da execução fiscal.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.668.781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/08/2022, DJe 08/09/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.908.578/PI, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.017.642/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDO GOMES DA SÍLVA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que no qual, não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Belém em face de José Maria Cavalcante, visando a cobrança de crédito tributário oriundo de IPTU, em cujo bojo Máximo Moura Lima arrematou em hasta pública o imóvel gerador do tributo.

Historiando os fatos, onde o agravante, a controvérsia tiveram origem na execução fiscal promovida pelo Município de Belém contra José Maria Cavalcante, na qual houve a penhora e subsequente arrematação de um imóvel pelo recorrido Máximo Moura Lima. Após essa arrematação, o próprio recorrido cedeu os direitos sobre o imóvel ao agravante mediante procuração irrevogável e irretratável, recebendo, inclusive, uma contraprestação financeira pela cessão. Entretanto, posteriormente, o recorrido manifestou sua desistência da arrematação e requereu, perante o juízo da execução, a restituição dos valores pagos, sem reconhecer os direitos já cedidos ao recorrente.

Diante desse quadro, o agravante pleiteou sua inclusão na execução fiscal, sob a alegação de que detém legítimo interesse na lide, tendo em vista a cessão dos direitos sobre o imóvel. No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que ele não se enquadraria como terceiro prejudicado. A decisão monocrática do relator confirmou esse entendimento e negou seguimento ao Agravo de Instrumento, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

O agravante sustenta que a decisão combatida representa manifesta violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade, pois desconsidera a relação jurídica existente entre as partes e permite um enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso esse não seja o entendimento, pleiteia o provimento do Agravo Interno pelo colegiado, para que seja reformada a decisão recorrida e reconhecida sua legitimidade nos autos da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (
Id.
21965512).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme mencionado no relatório supra, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, alegando manifesta violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade, uma vez que possui interesse na lide em razão da cessão dos direitos do imóvel arrematado por Máximo Moura Lima.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que o recurso em análise não merece provimento.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Dessa forma, observa-se que o agravante não demonstrou de maneira suficiente a existência de prejuízo concreto ou a titularidade de direito que possa ser diretamente afetado pela decisão recorrida, nos termos do parágrafo único do art. 996 do CPC. A mera cessão de direitos sobre o imóvel objeto da arrematação, por si só, não configura interesse recursal apto a justificar a reforma da decisão monocrática, especialmente diante da ausência de comprovação de que a relação jurídica apreciada nos autos atinge diretamente seus interesses. Assim, inexistindo pressupostos de admissibilidade para o conhecimento do recurso,
assim, não vejo motivo para alterar a referida decisão monocrática
,
destaco ainda o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Trata-se de agravo interposto por FRANCISCA DAYSES MELO DE ANDRADE E OUTRA contra decisão que negou seguimento a recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (fl. 929):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO APRESENTADO EM JUÍZO APÓS O ATO EXPROPRIATÓRIO. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA.

(...)

Com efeito, ainda que o julgamento do recurso especial que se pretende destrancar possa repercutir na situação jurídica da ora agravante, verifica-se que ela é parte na ação de origem (fl. 727), afastando sua legitimidade, por não ter sido vencida, a teor do que disposto no artigo 996 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, na linha da jurisprudência desta Corte, a legitimidade para recorrer depende de ser parte vencida ou terceiro prejudicado, o que é expressivo de disjunção exclusiva (tertium non datur); não havendo cogitar-se da criação de um terceiro legitimado pela mistura de gêneros, como pretende a parte agravante.

Com efeito, não se pode conhecer de recurso: "[...] 'interposto por quem não seja parte vencida, nem demonstre sua condição de terceiro prejudicado, à luz do disposto no art. 996 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 1.668.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 8/9/2022).

Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Deixo de arbitrar honorários recursais, pois inexistente condenação a respeito na origem, vedando-se acréscimo ulterior, conforme previsto nos §§ 2º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(STJ - AREsp: 2566934, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/06/2024)

Ademais, a jurisprudência pátria é clara ao afirmar que, no âmbito recursal, a legitimidade é personalíssima, ou seja, o recurso deve ser interposto por quem efetivamente compõe o polo ativo ou passivo da demanda, ou ainda, por terceiro que demonstre prejuízo jurídico concreto decorrente da decisão. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE. AUSÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não tem legitimidade nem interesse para recorrer a parte que alega ser cessionária dos direitos hereditários, mas não demonstra tal condição nos autos.

2. "O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local, bem como a certidão expendida na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do apelo nobre. Isso porque compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade mediante nova análise dos pressupostos recursais" (AgInt no AREsp 1942264/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.908.578/PI, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

............................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ART. 996 DO CPC. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

[...]

2. A legitimidade para recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, não se podendo conhecer de recurso interposto por quem não seja parte (art. 996 do CPC).

3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a legitimidade para recorrer (assim como o interesse processual) constitui requisito de admissibilidade dos recursos, razão pela qual não se revelam cognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem não seja parte vencida ou terceiro prejudicado. Prejudicado.

[...]

Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.017.642/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

............................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

LEGITIMIDADE RECURSAL (CPC/2015, ART. 996). TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A legitimidade para recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, não se podendo conhecer de recurso especial interposto por quem não seja parte vencida, nem demonstre sua condição de terceiro prejudicado, à luz do disposto no art. 996 do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.668.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Ademais, o agravante não foi parte na ação de execução fiscal, tampouco se enquadra como terceiro prejudicado nos termos da legislação processual, razão pela qual não detém legitimidade para interpor o presente recurso. O reconhecimento da ilegitimidade recursal se impõe, conforme decidido monocraticamente.

Por fim, eventual direito do agravante deve ser buscado por via própria, não podendo ser objeto de discussão nos autos da execução fiscal.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025